Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro.
1.1. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora do imóvel pertencente à embargante.
1.2. Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para garantir a manutenção da penhora até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a manutenção a constrição sobre o imóvel, tendo em vista a comprovação de que a aquisição da propriedade se deu na constância do matrimônio da agravada com o executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há óbice à constrição de bem pertencente a coproprietário não executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravada configura como coproprietária no registro realizado na matrícula do imóvel, o que não impede a constrição do bem, posto devam ser mantidos os direitos possessórios em relação ao cônjuge ou coproprietário não executado nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil.
3.1. O art. 843 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. Enfim. O valor relativo à meação continua a ser pago após a alienação. A novidade, comparada com o CPC/73, é que o imóvel não poderá ser alienado se não viabilizar a entrega de, pelo menos, o equivalente à quota-parte destinada ao conjunge.
3.2. Precedente: “O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC.” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e garantir a manutenção da penhora do imóvel, resguardada a cota parte de 50% do valor obtido com a alienação em favor do cônjuge não executado, não devendo recair sobre esse percentual quaisquer ônus.
Tese de julgamento: “Considerando que não restou comprovado o excesso de execução e que a penhora determinada incide sobre os direitos do devedor sobre o imóvel, mostra-se plausível o deferimento do pleito, resguardada a cota parte pertencente ao cônjuge não devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 674 e 843.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019; TJDFT, 07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 8/2/2022.